Tribunal: TJMT
Processo: 1025176-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025176-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL MARCELO ALBERTON - CPF: 058.050.011-01 (ADVOGADO), JOEBER VALERIO PEREIRA - CPF: 033.287.771-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), ADEVANILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 052.632.301-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 070.316.341-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON LUZ DA SILVA - CPF: 054.006.111-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO VICENTE DA MOTA - CPF: 024.162.491-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LHORAN VINICIUS SILVA SANTOS - CPF: 062.504.281-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE KAUAN DA SILVA - CPF: 070.169.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DO CARMO LAURENCO - CPF: 068.256.741-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK RUAN SOUZA DE JESUS - CPF: 070.029.411-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIAS ALVES DA SILVA - CPF: 069.976.141-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JOSE LOPES DE MORAES - CPF: 031.861.592-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO RONIS DE JESUS SILVA - CPF: 619.439.653-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI SANDRA DE ARAUJO - CPF: 009.750.681-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DIAS CIESLIK - CPF: 047.549.161-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL CONCEICAO BRIGIDA - CPF: 078.643.762-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 025.677.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOY LUIZ SILVA NEVES - CPF: 044.348.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KALISTON KACIEL DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 088.153.001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO MORO PITA - CPF: 067.882.071-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 929.059.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRYDY KARINY RAINHA DE OLIVEIRA - CPF: 052.520.631-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROCHELLI DE SOUZA SEMENSATO - CPF: 049.307.091-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONIAS NUNES BRITO - CPF: 612.304.123-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO VITOR DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 007.695.161-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON CUBA DOS SANTOS - CPF: 061.565.221-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA VIEIRA XAVIER - CPF: 074.680.101-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINA DA SILVA FERREIRA - CPF: 074.055.781-52 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNADETE MARIANA DE QUINTINO - CPF: 035.561.211-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MARCELO ALBERTON - CPF: 058.050.011-01 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPOSTA OMISSÃO JURISDICIONAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO ESPECÍFICA. ORDEM DENEGADA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente investigada por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, no contexto de operação policial denominada Narco Zero.

2.

A impetração sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, é o único cuidador de sua mãe idosa e enferma, e pai de recém-nascido, pleiteando sua liberdade ou, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Alega ainda omissão da autoridade coatora na análise de pedido de revogação da prisão preventiva; invoca ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, com base em mensagens antigas extraídas de grupos de
WhatsApp
e excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se há constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, nos termos do art. 46 do CPP;
(ii) verificar se a autoridade coatora deixou de apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva;
(iii) definir se subsistem os fundamentos da prisão preventiva à luz da exigência de contemporaneidade, especialmente considerando que os elementos probatórios são extraídos de mensagens antigas; e
(iv) analisar se a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, cuidado com mãe idosa e filho recém-nascido, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O argumento de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não se sustenta, pois o processo envolve investigação complexa, com ampla documentação digital, pluralidade de investigados e diversas diligências, o que justifica a dilação temporal sob a ótica da razoabilidade.

4.

A alegação de omissão jurisdicional também não prospera, pois a autoridade coatora analisou expressamente o pedido de revogação da prisão preventiva, enfrentando os fundamentos legais e reafirmando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

5.

A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em indícios obtidos em investigação que identificou suposta associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação organizada, divisão de tarefas e movimentação financeira relevante, lastreada em registros de conversas em grupos de mensagens, imagens de substâncias ilícitas, anotações de controle de vendas e comprovantes de transferências bancárias em nome da paciente.

6.

A alegada ausência de contemporaneidade não se confirma, pois o inquérito e as diligências prosseguiram ao longo de 2025, inclusive com o cumprimento da prisão em junho do mesmo ano.

7.

Embora a defesa tenha apresentado elementos sobre as condições pessoais do paciente, como a responsabilidade pelo cuidado da mãe idosa e de um recém-nascido, a autoridade coatora não analisou individualmente o pedido de prisão domiciliar com base nos arts. 318 e 318-A do CPP. Diante disso, é necessária a remessa dos autos ao juízo de origem para exame específico da pretensão, como providência de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.

Ordem denegada, com determinação de ofício para que o juízo de origem analise, de forma específica, o pedido de prisão domiciliar formulado com base nas condições pessoais do paciente.

Teses de julgamento:
“1. Não há constrangimento ilegal quando o pedido de revogação da prisão é analisado com fundamentação compatível com o art. 312 do CPP. 2. O excesso de prazo deve ser aferido com base nos critérios da razoabilidade e complexidade do feito, não sendo reconhecido quando há pluralidade de réus e diligências pendentes. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva exige a manutenção dos fundamentos legais no tempo, e não a atualidade do fato delituoso. 4. A ausência de análise individualizada de pedido de prisão domiciliar, quando fundada em condições pessoais relevantes, autoriza a providência de ofício para que o juízo de origem examine a matéria.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 46, 312, 316, §1o, 318 e 318-A; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no HC n. 986.250/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24 de junho de 2025, publicado em 30 de junho de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus no
1007106-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22 de agosto de 2025, Publicado em 22 de agosto de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar

impetrado em favor de Joeber Valério Pereira,
apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

O impetrante relata que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 25 de junho de 2025, sem que tenha havido até o momento o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, o que configuraria constrangimento ilegal, diante da inobservância do prazo de 5 dias previsto no art. 46 do Código de Processo Penal para réu preso.

Alega que o

pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado em 8.7.2025, não foi apreciado pela autoridade judiciária, denotando omissão jurisdicional incompatível com o devido processo legal, a razoável duração do processo e a tutela da liberdade.

Argumenta que a prisão preventiva se funda em mensagens extraídas de grupo de
WhatsApp
datadas de mais de um ano, carentes de atualidade e de individualização mínima da conduta atribuída ao paciente, o que afastaria o requisito da contemporaneidade exigido pelo art. 316, §1o, do CPP.

Alega, ademais, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, possui residência fixa na zona rural da Comunidade São Jorge (Juruena/MT), onde vive e trabalha como agricultor, sendo o único cuidador de sua mãe idosa e enferma, além de pai de recém-nascido, do qual é o principal provedor.

Diante desse contexto, requer-se, a revogação da prisão preventiva e a expedição do competente alvará de soltura, com ou sem fiança, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas. (Id. 302836366).

Colacionou documentos à Id. 302836369 e seguintes.

A

liminar
foi
indeferida,
tendo sido determinada a juntada da documentação necessária à adequada análise do
writ

(Id. 303233856).

Sanou-se a irregularidade apontada, com a juntada dos documentos requisitados (Id. 303627863 e seguintes).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 303946384).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
,
por intermédio do parecer subscrito pela Dr. Élio Américo
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 307902368):

“Habeas Corpus – Tráfico de Drogas e associação para tráfico – prisão preventiva decretada – inconformismo – 1. Alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia – inviabilidade – o reconhecimento do excesso deve-se pautar pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – excesso não verificado – 2. Sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – perecimento das hipóteses elencadas no art. 312 do CPP não evidenciado – motivos da prisão inalterados – característica rebus sic stantibus da segregação cautelar – necessidade da custódia demonstrada – formação da opinio delict – gravidade concreta do delito – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – 3. Aventada ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão implicada – inviabilidade – não se pode falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade da prisão preventiva quando os fundamentos da prisão preventiva se protraem no tempo e no espaço, mormente quando há necessidade de se prolongar as investigações para apurar a autoria delitiva – 4. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No dia 8 de janeiro de 2025, a autoridade policial da cidade de Juína instaurou o Inquérito Policial no 40.4.2025.677, após a prisão de Diego Vicente da Mota, conhecido como “Chefe”, e a subsequente extração de dados armazenados em seu aparelho celular, diligência regularmente autorizada pela autoridade judicial competente (Id. 193428007 – Pág. 4 e 6 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

A análise do material apreendido deu ensejo à elaboração, pelo Núcleo Especial de Investigação Criminal de Juína/MT, do Relatório de Degravação no 2025.13.21319 (Id. 193428007 – Pág. 31 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099), no qual se apontou a possível existência de uma rede criminosa, voltada à mercancia reiterada e distribuída de substâncias entorpecentes, com atuação aparentemente concentrada, nos municípios de Castanheira/MT e Juruena/MT.

Referido relatório, composto por 1.914 páginas, reuniu vasta documentação extraída de conversas travadas em grupos do aplicativo
WhatsApp
, que, segundo as investigações, eram utilizados como instrumentos de gestão operacional e financeira da atividade ilícita, funcionando, em tese, como verdadeiros espaços de prestação de contas entre os integrantes da associação criminosa.

A dinâmica registrada no material analisado indica que, em diversas ocasiões, os responsáveis pelas entrega de entorpecentes (denominada nos grupos como “mercadoria”) e pela arrecadação dos valores obtidos com a venda, registravam, nos próprios grupos, imagens da substância entregue, bem como comprovantes de transferência bancária, aparentemente como forma de controle.

Corroborando esse
modus operandi
, o relatório de extração telemática apresentou um rol exemplificativo de imagens de substâncias entorpecentes associadas aos investigados, obtidas a partir de postagens realizadas nos grupos de mensagens mencionados.

Diante do avanço das apurações e da constatação de que os delitos vinham sendo praticados de forma contínua e articulados no município de Juruena/MT, os autos do inquérito policial foram, então, remetidos à Delegacia de Polícia local, a fim de concentrar as investigações naquela circunscrição territorial (Id. 193428007 – Pág. 1.946 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

Na sequência, com base no acervo probatório até então reunido, o paciente, juntamente com outros 27 investigados, passaram a ser alvo de pedido de prisão preventiva formulado no bojo dos autos no 1000478-31.2025.8.11.0099, apresentado em conjunto com requerimentos de busca e apreensão domiciliar e pessoal, bloqueio judicial de contas bancárias, quebra de sigilo de dados armazenados em aparelhos celulares e autorização para acesso a informações de geolocalização e movimentações financeiras (Id. 193427517 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

Diante desse cenário e considerando os indícios da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva dos dezoito investigados (Id. 195430051 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

Na fundamentação da medida constritiva, destacou-se a gravidade concreta dos delitos imputados, ressaltando tratar-se de associação criminosa estruturada, com atuação em diversas cidades do Estado de Mato Grosso e movimentação financeira expressiva vinculada à comercialização de diversas espécies de entorpecentes ilícitos. A decisão ainda enfatizou o risco concreto de reiteração delitiva, caso os investigados permanecessem em liberdade, e apontou que “
há inequívoco e fundado receio de que, se os ora indiciados permanecerem em liberdade, continuarão a delinquir, sem se excluir a possibilidade do cometimento de crimes mais graves, conhecidamente atrelados ao tráfico de drogas
” (Id. 195430051 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

Especificamente com relação ao paciente Joeber Valério Pereira, apontou que:

“
16. JOEBER VALÉRIO PEREIRA (“JOEBE”): as investigações indicaram que “O suspeito possui passagens pelos crimes de homicídio doloso, de acordo com o BOLETIM DE OCORRÊNCIA - No: 2018.290584; tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo, de acordo com o BOLETIM DE OCORRÊNCIA - No: 2023.43893”. Fora juntado fotografias em que o representado aufere os pesos de grande quantidade de drogas em balanças de precisão e lista de controle de venda de entorpecentes, assim como comprovantes de transferências de PIX’s no nome de sua filha relativos ao comércio de drogas (ID. 193428007 - Pág. 117/119).
). (
sic –
Id. 195430051 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

O mandado de prisão foi devidamente cumprido em 25.6.2025 na cidade de Juína- MT (Autos do Cumprimento de mandado de Prisão no 1000687-97.2025.8.11.0099).

Posteriormente, ao apreciar os pedidos de revogação da prisão preventiva e de prisão domiciliar formulado pela impetrante nos autos principais (Id. 199894643– Autos n.o 1000478-31.2025.8.11.0099), a autoridade coatora reafirmou todos os fundamentos anteriormente declinados, rejeitando os argumentos e mantendo a prisão por entender que subsistem, de forma concreta e atual, os pressupostos legais do art. 312 do Código de Processo Penal (Id. 202862847 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099)
.

Ressaltou ainda que:

“(...) v. o fato de as provas que fundamentam a custódia cautelar datarem de quase um ano não compromete a atualidade e a pertinência da segregação ora decretada, vez que, como bem sustentado pelo Ministério Público, a contemporaneidade em tela diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática do crime; no mais, há de se considerar a proporção da presente investigação, que, pela complexidade inerente ao caso, data de consideráveis meses para apuração das provas que instruíram os pedidos inicias em tela (...)vii. por conseguinte, neste momento processual, por cautela, especialmente para que seja feita uma instrução processual imparcial e a fim de que, em juízo, analise-se a autoria e materialidade dos fatos, é imprescindível a continuidade da prisão preventiva; viii. ainda, subsiste a imperiosidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública, vez que estas estão acobertadas pela atualidade e não houve qualquer alteração no contexto fático e/ou a ocorrência de qualquer fato superveniente que altere as condições que ensejaram a decretação das prisões preventivas; ix. no mais, não pode o Poder Público se omitir em situações gravíssimas como a do caso em análise, eis que tal feita ocasionaria descrédito das autoridades constituídas, além de demonstrar descaso e impunidade para com os valores e preocupações sociais, dando margem assim a que o poder paralelo encontre o ambiente propício ao seu desenvolvimento, fator que na atualidade se busca combater veementemente.”

Pois bem.

Inicialmente,
rejeito de plano
o argumento defensivo de que a autoridade coatora teria deixado de apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva. Como se observa, referido pleito, protocolado em
8 de julho de 2025
, foi devidamente analisado pela autoridade coatora, que expressamente enfrentou a matéria e manteve a custódia cautelar diante da presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, no que tange aos pleitos relativos a condições pessoais do paciente, cumpre observar dois pontos específicos
:
(i) a alegação de ser o único cuidador da mãe idosa e enferma e
(ii)
a circunstância de ser pai de recém-nascido, do qual seria o principal provedor. Verifica-se que tais argumentos, em verdade, relacionam-se diretamente ao pedido de prisão domiciliar, previsto no art. 318 do Código de Processo Penal.

De fato, o impetrante trouxe aos autos desta impetração documentos voltados a demonstrar a pertinência do pleito, todavia, ao que verifico da decisão de Id. 202862847, a autoridade coatora não analisou de forma individualizada a situação do ora paciente — limitando-se a enfrentar o pedido semelhante formulado pelo corréu André —, vejamos:

“(...) vi. especificamente quanto ao segregado ANDRÉ, que também requereu a concessão de prisão domiciliar por ser o único responsável por criança menor de 12 anos, tem-se que seu pedido merece rejeição por completa ausência de comprovação do alegado, vez que
não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que é exigido legalmente, não bastasse, foi categórico ao afirmar que o citado infante se encontra aos cuidados de sua companheira e genitora do mesmo, comprovando assim não ser o único responsável pela criança
. Frise-se que neste aspecto analisa-se a dependência fática e não econômica, como alegado pela defesa do segregado (Id. 202862847).

Desse modo, a apreciação, nesta sede, configuraria verdadeira supressão de instância, circunstância que inviabiliza o exame da matéria por este Tribunal.

Por cautela, não verifico a ocorrência de
flagrante ilegalidade
apta a ser reconhecida
ex officio
, uma vez que os documentos colacionados, não se mostram suficiente, no caso concreto, para autorizar, de plano, a revogação da prisão preventiva ou a concessão imediata da prisão domiciliar.

Embora o impetrante tenha colacionado a
Declaração da Genitora
(Id. 302836370), na qual ela afirma que
“Joeber Pereira Valério é meu único filho e o único responsável por meus cuidados pessoais, uma vez que sou idosa e enfrento problemas de saúde que limitam minha autonomia. Ele é quem me acompanha em deslocamento, dirige para me levar ao hospital, farmácia e outros compromissos essenciais (...)”
e da certidão de nascimento da filha (Id. 30286373)
conquanto relevante,

não se revela suficiente, por si só, para comprovar a imprescindibilidade da presença do paciente
.

Isso porque o art. 318, II e III, do Código de Processo Penal exige demonstração robusta de que não há outra pessoa apta a prover os cuidados necessários, o que não se verifica de forma inequívoca na espécie.

Primeiro, porque
não restou comprovada

a imprescindibilidade
da presença do paciente no núcleo familiar: não há prova de
inexistência de rede de apoio

ou de

impossibilidade de terceiros
assumirem, ao menos provisoriamente, os cuidados da mãe idosa ou do recém-nascido. Segundo, porque dos atestados médicos colacionados não é possível extrair, de maneira clara e objetiva, a condição clínica e o estado atual de saúde da genitora. Terceiro, porque,
ainda que presentes encargos familiares
, tais condições
não afastam, isoladamente
, os fundamentos da preventiva quando
subsistem riscos concretos
à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal.

E o contexto aqui é o de
operação policial de grande envergadura
,
com possível
estrutura criminosa
— quadro que
recomenda prudência redobrada
antes de flexibilizar a medida extrema.

Diante desse cenário,
afasto
o constrangimento ilegal quanto ao art. 46 do CPP e à suposta omissão na apreciação da
revogação
da preventiva;
reconheço
, contudo, a
omissão parcial
quanto ao
pedido de prisão domiciliar
do paciente.

Superadas tais questões, não obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante, não se verifica ilegalidade evidente na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual encontra respaldo em elementos concretos extraídos da investigação policial, notadamente a existência de indícios de que os pacientes fazem parte de uma associação voltada ao tráfico de entorpecentes, com atuação reiterada e estrutural nos municípios de Castanheira e Juruena/MT.

O relatório de investigação (Id. 193428007 – Pág. 117/119 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099) identifica Joeber Valério Pereira como alvo no 06, associado ao codinome “Joebe”, o qual figura em diversas listas internas de controle de venda de entorpecentes, fato esse que demonstra seu suposto envolvimento na dinâmica operacional do grupo.

Acrescem-se comprovantes de transações bancárias realizadas via PIX, realizadas em nome da filha do paciente “Geisieli Gonçalves Pereira”, o qual, de acordo com as investigações, com valores compatíveis com os parâmetros de comercialização identificados nas conversas interceptadas, reforçando o nexo entre os repasses financeiros e a sua suposta atuação nas atividades ilícitas imputadas.

Ressalta-se, nesse contexto, que há indícios no sentido de que a utilização da conta bancária da filha possa ter sido uma estratégia deliberada do paciente para dificultar o rastreamento da origem dos valores, o que, em tese, se coaduna com práticas voltadas à dissimulação de ativos oriundos dos atos ilícitos.

Por fim, constam imagens da pesagem de substâncias entorpecentes, as quais indicam que teria sido “Joebe” que encaminhou no grupo, corroborando sua atuação em etapas sensíveis da cadeia de custódia e distribuição da substância.

Tais circunstâncias evidenciam o risco à ordem pública, evidenciado pela inserção do paciente em associação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes composta por quase 30 integrantes, com divisão funcional de tarefas e capacidade de articulação regional. A gravidade da conduta não se limita à ilicitude em tese, mas decorre da posição estratégica do paciente em uma engrenagem delitiva em plena atividade.

Frisa-se que conforme destacado no relatório investigativo (Id. 296961388 – Pág. 43), o grupo movimentou, por meio da atividade ilícita, aproximadamente R$ 272.956,00, valor que evidencia não apenas a dimensão da empreitada criminosa, mas também o seu caráter profissional e lucrativo.

É evidente, nesse contexto, que a prisão cautelar se revela indispensável como meio de interromper o ciclo delituoso em curso, neutralizando a capacidade de articulação do grupo e evitando a reiteração de práticas criminosas. Não se trata de antecipação de pena, mas de medida concreta e proporcional diante da periculosidade evidenciada e da atualidade dos fatos investigados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada no sentido de que a atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raramente, a adoção de medidas mais enérgicas por parte do Estado, inclusive a segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública e resguardar a eficácia da persecução penal.

Nesse sentido:

“(...)
5. A jurisprudência desta Corte justifica a prisão preventiva para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, constituindo fundamentação cautelar idônea.

(AgRg no HC n. 986.250/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24 de junho de 2025, publicado em 30 de junho de 2025).

Com relação ao prazo de 5 dias previsto no art. 46 do Código de Processo Penal
, não se pode adotar uma interpretação meramente literal e estanque.

No presente feito, observa-se que os autos do Pedido de Prisão Preventiva
no 1000478-31.2025.8.11.0099 foram transladados para os autos do Inquérito Policial no 1000849-92.2025.8.11.0003 e remetidos ao Ministério Público
em
25 de julho de 2025
para manifestação quanto ao oferecimento da denúncia.

Todavia, em
28 de agosto de 2025
, o
Parquet
requereu o
declínio de competência para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, ao argumento de que a investigação envolve possível crime de
organização criminosa (Id. 206140594)
. Tal circunstância revela que não houve inércia acusatória, mas sim providência indispensável à definição do juízo natural e, por conseguinte, ao regular exercício da ação penal.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece que o referido lapso não possui caráter absoluto, devendo ser analisado à luz da
complexidade do caso concreto
, da
pluralidade de investigados
e da própria
dinâmica processual
, como se extrai dos precedentes:
Habeas Corpus
n. 1026057-84.2025.8.11.0000 e
Habeas Corpus
n. 1023410-19.2025.8.11.0000).

Assim, não se vislumbra constrangimento ilegal decorrente da mera extrapolação do prazo legal, haja vista a inexistência de desídia ou desinteresse na condução da persecução penal, mas apenas a necessidade de solução prévia de questão processual relevante.

No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade dos elementos probatórios, também não assiste razão ao impetrante. Embora as mensagens de
WhatsApp
utilizadas como suporte à investigação estejam datadas de agosto de 2024, o acesso ao conteúdo somente se deu após a prisão de um dos investigados e a extração telemática de seu aparelho celular, regularmente autorizada em janeiro de 2025.

Trata-se, portanto, de elemento cujo conhecimento pela autoridade policial é recente, tendo sua análise e valoração ocorrido dentro de um intervalo temporal plenamente compatível com a decretação da prisão preventiva, em 6 de junho de 2025. Acresça-se que a exigência de contemporaneidade não se restringe à data da prática delitiva, mas diz respeito, sobretudo, à atualidade dos motivos que justificam a constrição da liberdade.

Em casos semelhantes, colho da jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal:

“(...) A alegada ausência de contemporaneidade não se sustenta, uma vez que o pedido de custódia foi formulado logo após o encerramento de investigação complexa, que exigiu diligências específicas e foi conduzida dentro de prazo razoável.

(TJMT,
Habeas Corpus no
1007106-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22 de agosto de 2025, Publicado em 22 de agosto de 2025).

“(...) A contemporaneidade entre a conduta criminosa e o decreto prisional deve ser analisada em relação aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não necessariamente ao momento da prática delitiva, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (HC 185.893 AgR/STF). No caso concreto, o recebimento da denúncia, com manutenção da custódia cautelar, confirma a atualidade do periculum libertatis.

(TJMT
Habeas Corpus no
1013546-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18 de junho de 2025, Publicado em

18 de junho de 2025).

A respeito dos predicados da paciente (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), embora relevantes, tais fatores, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da medida segregatória quando presente os elementos que evidenciam o perigo que a liberdade da custodiada poderá representar, conforme Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Ademais, em relação à possibilidade de se aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo serem insuficientes para garantir à ordem pública, considerando a gravidade concreta da suposta conduta praticada pela paciente, em consenso com este Tribunal:

“(...)6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, dada a gravidade da conduta e a necessidade de preservar a ordem pública” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1010299-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 23 de maio de 2025; data de publicação: 23 de maio de 2025).

Dessa forma, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, pois a autoridade tida como coatora fundamentou a necessidade da medida cautelar em elementos concretos, preenchendo os requisitos indicados no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando que a segregação deve ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

Como providência,
ex officio
, determino que a autoridade apontada como coatora:

proceda à análise
do pedido de prisão domiciliar formulado pelo paciente
à Id. 199894643 – Autos n.o 1000478-31.2025.8.11.0099.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025